Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Benefício alimentação (proc. 32.159/97). Cancelamento de precatório e expedição de rpv. Lei distrital no 6.618/20. Questão já decidida. Preclusão.
I – Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à suspensão do benefício alimentação (processo no 32.159/97), em que houve a expedição de precatório, ainda não pago.
II – Questão em discussão
2. A questão analisada no agravo de instrumento consiste em definir se, tendo havido decisão expressa quanto à impossibilidade de pagamento mediante RPV, ao fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, contra a qual não se interpôs recurso, tal pedido poderia ser reiterado após o reconhecimento da constitucionalidade da norma.
III – Razões de decidir
3. Consoante o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. A alteração dos fundamentos do pedido não autoriza a sua reiteração, sendo que a questão já decidida é justamente a possibilidade, ou não, da expedição de RPV tendo em vista o teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, e não as premissas subjacentes da sua constitucionalidade ou aplicabilidade prospectiva quanto aos títulos judiciais anteriores.
IV – Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712078-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/11/24; e AGI 0702455-85.2023.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/5/24.